Tribunal: TJPA
Processo: 0801640-76.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801640-76.2021.8.14.0010

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA, ERICK FERREIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A, I DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA.
Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante. Neste sentido, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, a vítima André Luiz Gonçalves Lourenço, em sede judicial, em identificar os recorrentes como os autores do crime de roubo, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes e pela própria confissão do réu ERICK FERREIRA PINTO.
MERITO.

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11058981 - Pág. 6) e pelo Auto de Entrega (Id. 11058982 - Pág. 1), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, que a prática do crime pelos apelantes. Sobre a prova oral carreada aos autos, cumpre destacar, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LOURENÇO, que narrou, em detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, e apontou, sem dúvidas, os apelantes Gustavo de Souza Pereira e Erick Ferreira Pinto como os responsáveis pela subtração de sua motocicleta, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Corroborando as declarações prestadas pelo ofendido, há, nos autos, o depoimento dos policiais que realizaram a prisão dos réus – CB/PM José Lucival Cardoso Maciel; SD/PM Luiz Adriano Machado Alves e SD/PM Tupac Amaru Santana –, além da própria confissão extrajudicial do apelante ERICK FERREIRA PINTO.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO
EM RELAÇÃO AO APELANTE ERICK FERREIRA PINTO
. IMPOSSIBILIDADE.
Restou sobejamente provado nos autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria através dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, que confirmaram o reconhecimento do Apelante como autor do roubo descrito na denúncia, esclarecendo o modo de execução do delito e detalhando que o recorrente utilizou do emprego de grave ameaça, o que configura os elementares do crime de roubo.

Nesse contexto, vale registrar que o referido apelante, por ocasião de sua confissão perante a autoridade policial, afirmou que encontrou o réu GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA em via pública e decidiram cometer “assaltos”, com a finalidade de angariar bens para comprar entorpecentes. Assim, subtraíram a motocicleta pertencente à vítima e estavam a caminho de cometer outros roubos quando foram interceptados pelos nominados policiais.
3. DOSIMETRIA DA PENA. 3.1. DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO OCORRENCIA.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou, para ambos, 02 (duas) circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, como desfavoráveis – culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, a saber, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3.2.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP
. INSUBSISTENCIA.
Como sabido, prevalece, perante os tribunais pátrios, inclusive sedimentado pela Súmula nº 14, do TJ/PA, o entendimento de não ser necessária a apreensão da arma, tampouco a realização de perícia na mesma em casos onde é possível a comprovação do uso do artefato por outros meios de prova, como o ora analisado, em que restou demonstrado, principalmente pelas declarações da vítima, que o delito foi praticado mediante a utilização de arma de fogo
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos a um recurso de apelação penal, interposto em favor de
GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA
, conhecido pela alcunha de “Manga”, e
ERICK FERREIRA PINTO
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 20.09.2021, por volta de 20h45min., em via pública, na Rua Coronel Portilho, município de Breves/PA, os apelantes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda CG FAN, chassi 9C2JC4120FR105177, pertencente à vítima André Luiz Gonçalves Lourenço.

Pelo fato acima descrito, em 22.10.2021 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os apelantes (Id. 11059038), imputando-lhes a prática da conduta delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, §2º-A, I do CPB. A denúncia foi recebida no dia 06.04.2021 (Id. 11059039), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, os apelantes foram condenados (Id. 11059123), pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, §2º-A, I do CPB, nos termos da denúncia.

Na ocasião, as penas foram fixadas da seguinte maneira:

- ERICK FERREIRA PINTO: 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa;

- GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA: 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Contra referida decisão, foi interposto o presente recurso de apelação (Id. 11059146), com os seguintes pedidos:

“a) Preliminarmente, reconhecer a nulidade do “reconhecimento” feito em sede policial, em violação ao disposto no artigo 226 do CPP, com o cerceamento do direito à defesa em audiência judicial;

b) No mérito, absolver os apelantes por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

c) Subsidiariamente, desclassificar a imputação do crime de roubo para o de receptação em relação ao apelante Erick;

d) Afastar a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP;

e) Caso seja mantida a condenação, na dosimetria da pena base do apelante Erick, afastar a circunstâncias do crime como desfavorável e, na hipótese de manutenção, reduzi-la junto com a culpabilidade para o patamar de 1/8. Readequar a agravante para o patamar de 1/6 e aplicar a confissão com base no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP e súmula 545 do STJ. Na terceira etapa, proceder com a correção do cálculo que foi feito incorretamente;

f) Na dosimetria da pena base do apelante Gustavo, afastar a circunstâncias do crime como desfavorável e, na hipótese de manutenção, reduzi-la junto com a culpabilidade para o patamar de 1/8.” (Grifo nosso)

Em contrarrazões recursais (Id. 11059150), a representante do Parquet pugnou pelo conhecimento e total improvimento do presente apelo, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, ID 11110281, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE POLICIAL EM VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 226, DO CPP.

Neste ponto, a Defesa alega que o reconhecimento feito pela vítima na fase investigatória ocorreu em desobediência às regras previstas no art. 226 do CPP, o que, em tese, enseja a nulidade do processo.

O pleito não merece procedência.

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, a vítima André Luiz Gonçalves Lourenço, em sede judicial, em identificar os recorrentes como os autores do crime de roubo, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes e pela própria confissão do réu ERICK FERREIRA PINTO.

Ademais, o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que “nenhum ato será declarado nulo, se desta nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, o magistrado somente decretará a nulidade quando o ato apontado for prejudicial a uma das partes, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por esta razão, não há que se falar em qualquer nulidade decorrente do reconhecimento pessoal, tendo em vista que tal ato foi corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugnam os apelantes, pela reforma da sentença, no sentido de serem absolvidos, sob o argumento de insuficiência de provas visto que o acervo probatório é insuficiente para indicar os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11058981 - Pág. 6) e pelo Auto de Entrega (Id. 11058982 - Pág. 1), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, que a prática do crime pelos apelantes.

Sobre a prova oral carreada aos autos, cumpre destacar, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LOURENÇO, que narrou, em detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, e apontou, sem dúvidas, os apelantes Gustavo de Souza Pereira e Erick Ferreira Pinto como os responsáveis pela subtração de sua motocicleta, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Ademais, é oportuno ressaltar que em crimes contra o patrimônio, como o caso em tela, a palavra da vítima tem relevante importância, especialmente quando seu depoimento está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Corroborando as declarações prestadas pelo ofendido, há, nos autos, o depoimento dos policiais que realizaram a prisão dos réus – CB/PM José Lucival Cardoso Maciel; SD/PM Luiz Adriano Machado Alves e SD/PM Tupac Amaru Santana –, além da própria confissão extrajudicial do apelante ERICK FERREIRA PINTO.

É cediço, também, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, uma vez que ficou comprovado que os acusados GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA e ERICK FERREIRA PINTO foram os autores do delito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE ERICK FERREIRA PINTO

No tocante à pretendida desclassificação para o crime de receptação previsto no art. 180, caput, do CP, visto que restaram dúvidas quanto ao emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, pois restou sobejamente provado nos autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria através dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policias militares, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, que confirmaram o reconhecimento do Apelante como autor do roubo descrito na denúncia, esclarecendo o modo de execução do delito e detalhando que o recorrente utilizou do emprego de arma e em concurso de agentes, o que configura as elementares do crime de roubo.

Nesse contexto, vale registrar que o referido apelante, por ocasião de sua confissão perante a autoridade policial, afirmou que encontrou o réu GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA em via pública e decidiram cometer “assaltos”, com a finalidade de angariar bens para comprar entorpecentes. Assim, subtraíram a motocicleta pertencente à vítima e estavam a caminho de cometer outros roubos quando foram interceptados pelos nominados policiais.

Assim sendo, o crime de roubo se consuma, no momento em que o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Dessa forma, houve, portanto, o emprego de grave ameaça contra a vítima, de modo que o fato se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo majorado.

Desta forma, rejeito o pedido de desclassificação.

DOSIMETRIA DA PENA

DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de revisão na dosimetria da pena, a fim de que a fim de que a pena pecuniária e a reprimenda corporal sejam fixadas no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou, para ambos, 02 (duas) circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, como desfavoráveis – culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, a saber,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, logo, neste ponto a Defesa carece de interesse na reforma da sentença.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP.

Pleiteiam os recorrentes o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

Como sabido, prevalece, perante os tribunais pátrios, inclusive sedimentado pela Súmula nº 14, do TJ/PA, o entendimento de não ser necessária a apreensão da arma, tampouco a realização de perícia na mesma em casos onde é possível a comprovação do uso do artefato por outros meios de prova, como o ora analisado, em que restou demonstrado, principalmente pelas declarações da vítima, que o delito foi praticado mediante a utilização de arma de fogo.

É mister que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovado nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA e ERICK FERREIRA PINTO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023